Tribunal: STJ
Processo: 5507033-58.2019.8.09.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570367 - GO (2024/0049285-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITALO FERREIRA BRITO
ADVOGADO
: ROSENDO FRANTTEZZY D ́ FELIX E SOUSA - GO027406
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apreciação do
1.
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, não comporta exame em recurso especial,
por envolver aspectos fático-probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47497241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: c6d877b1-9cc3-4855-8430-40d7ff1672ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570367 - GO (2024/0049285-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITALO FERREIRA BRITO
ADVOGADO
: ROSENDO FRANTTEZZY D ́ FELIX E SOUSA - GO027406
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apreciação do
1.
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, não comporta exame em recurso especial,
por envolver aspectos fático-probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão de fls. 1.108-1.111 (e-STJ), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS 284 E 283 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

O recurso especial foi deduzido com base no art. 105, III,
e
, da
a
c
Constituição Federal, em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás assim ementado (fls. 660-661, e-STJ – grifos no original):

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS/MATERIAIS.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO NÃO
Documento eletrônico VDA47098148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: 0d40ee76-78a9-419d-b16e-102f27b0857b

ATENDIDO. DESERÇÃO. 1o APELO NÃO CONHECIDO. 2o APELO
CONHECIDO. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA
RECÍPROCA. OBSERVÂNCIA DA CAUSALIDADE E PROPORÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 1.007,
do Código de Processo Civil determina a
caput,
comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, sendo
imprescindível a juntada do comprovante bancário e da respectiva guia de
custas. Quando não atendido este comando legal, deve ser aplicado o
disposto no § 4o, que ordena o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.
2. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a
constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado
especificamente o resultado individual obtido pelas partes. Desse modo, o
arbitramento dos honorários depende, de fato, da identificação de qual parte
restou vencida e em que proporção, bem ainda quem deu causa.
3. No presente caso, sopesadas a causalidade da demanda e a orientação
do artigo 86 do Código de Processo Civil, verifica-se que o magistrado
distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional, vez que embora a
parte requerida tenha dado causa à lide, deverá arcar com apenas 60%
(sessenta por cento) da sucumbência, uma vez que proporcionalmente
restou reconhecido o ato ilícito, a responsabilidade da requerida e parte dos
danos causados, não cabendo assim sucumbência mínima em seu favor,
como quer a recorrente.
4. Honorários majorados nos moldes do art. 85, §11 do CPC e da orientação
do c. Superior Tribunal de Justiça.
1o
APELO
NÃO
CONHECIDO.
2o
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões do recurso especial (fls. 693-706, e-STJ), a recorrente alegou
que o acórdão impugnado incorreu em violação do art. 86 do Código de Processo Civil
de 2015.
Sustentou, em suma, a necessidade de redimensiionamento dos ônus
sucumbenciais, pois, apesar de o Tribunal de origem ter conluído pela sucumbência
recíproca, sua sucumbência foi mínima.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade a insurgente interpôs
agravo, do qual se conheceu para não conhecer do recurso especial pelos seguintes
fundamentos:
aplicação da Súmula 7/STJ para revisão das conclusões do acórdão
a)
recorrido; e
aplicação das Súmulas 283 e 284/STF, por deficiência da
b)
fundamentação do reclamo e ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão
recorrido.
Neste agravo interno (fls. 1.119- 1.130, e-STJ), a agravante pugna pela
inaplicabilidade dos óbices apontados para o desprovimento de seu recurso, ao tempo
que repisa as mesmas razões trazidas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA47098148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: 0d40ee76-78a9-419d-b16e-102f27b0857b

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do
agravo interno pelo colegiado.
Sem impugnação, conforme certificado à fl. 1.544 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao dirimir
a controvérsia, assim consignou (fls. 657-658, e-STJ – sem grifos no original):

Quanto ao ônus da sucumbência, é de se ponderar que não assiste razão à
apelante, uma vez que restou configurada a sucumbência recíproca das
partes, nos moldes do art. 86 do CPC.
A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no
artigo 85,
, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar,
caput
com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas
partes.
Deve-se ter em mente que a parcial procedência do pedido não enseja
automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser
averiguado especificamente o resultado individual obtido pelas partes.
Desse modo, o arbitramento dos honorários depende, de fato, da
identificação de qual parte restou vencida e em que proporção, bem ainda
quem deu causa.
Ora, não há dúvidas que no caso, foi reconhecido o ato ilícito e o direito da
parte autora aos danos materiais, baseados na responsabilidade civil da
requerida/recorrente quanto aos prejuízos causados em razão do incêndio
na propriedade rural, provocado por faíscas geradas com a ruptura de cabo
de transmissão da rede de energia elétrica.
O fato do valor da condenação não corresponder ao montante postulado
pela parte autora a título de danos materiais, não retira o direito reconhecido,
o que sequer geraria a sucumbência recíproca.
No entanto, a reciprocidade aqui advêm do pedido de indenização pelos
danos morais e lucros cessantes que foram afastados.
Nesse sentido orienta a jurisprudência:
“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento
proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de
apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência
recíproca” (STJ R Esp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, J.
, D Je
).
21/03/2017
24/03/2017
Entretanto, não se pode deixar de observar o princípio da causalidade, posto
que quem deu causa, em tese, deveria arcar integralmente com as verbas
de sucumbência.
Documento eletrônico VDA47098148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: 0d40ee76-78a9-419d-b16e-102f27b0857b

Assim, sopesadas a causalidade da demanda e a orientação do artigo 86 do
Código de Processo Civil, verifica-se que o magistrado distribuiu os ônus
vez que embora a parte requerida
sucumbenciais de forma proporcional,
tenha dado causa à lide, deverá arcar com apenas 60% (sessenta por cento)
da sucumbência, uma vez que proporcionalmente restou reconhecido o ato
ilícito, a responsabilidade da requerida e parte dos danos causados, não
cabendo assim sucumbência mínima em seu favor, como quer a recorrente.
Destarte, imperiosa a manutenção da sentença recorrida conforme os
excertos acima colacionados.

Com efeito, em relação à alegada sucumbência recíproca, observa-se que a
jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "a aferição do quantitativo
em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não
comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
7/11/2023
DJe de
).
13/11/2023
Dessa maneira, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor
ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência recíproca das partes é
questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fático-
probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente
agravo interno não são capazes de alterar o convencimento manifestado no
aresto impugnado, permanece íntegra a decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: 0d40ee76-78a9-419d-b16e-102f27b0857b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.570.367 / GO
Número Registro: 2024/0049285-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
550703358 55070335820198090016
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVANTE : ITALO FERREIRA BRITO
ADVOGADO : ROSENDO FRANTTEZZY D ́ FELIX E SOUSA - GO027406
AGRAVADO
: ITALO FERREIRA BRITO
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITALO FERREIRA BRITO
ADVOGADO : ROSENDO FRANTTEZZY D ́ FELIX E SOUSA - GO027406
TERMO
Documento eletrônico VDA47458822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: b9e3940a-9b7b-437d-b497-a3d6dba2647f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: b9e3940a-9b7b-437d-b497-a3d6dba2647f